Tribunal: TJSP
Processo: 1510225-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência aptos a justificar o édito condenatório – Condenação mantida - Dosimetria – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime inicial fechado de rigor – Recursos desprovidos.